Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-86.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000134-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (RECORRENTE), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), JORGE LUIZ LOHMANN - CPF: 502.227.401-91 (RECORRIDO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000134-86.2021.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis – MT.

RECORRENTE: VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

RECORRIDO: JORGE LUIZ LOHMANN.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – COBRANÇA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 1,38 x 37.140 kg (tonelada), a contar da quinta hora de chegada do veículo a cidade destino, a título de estadias pelas horas paradas, o que compreende o valor de R$ 7.605,57, em decorrência da demora no descarregamento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Sustenta a ausência de prova do atraso no descarregamento veicular da parte recorrida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a ausência de prova do atraso no descarregamento veicular da parte recorrida.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida foi contratada para o transporte em favor da empresa recorrente, e que, segundo narrado na peça exordial, apresentou-se para o descarregamento na data de 01/12/2020, às 13:00hs, porém, houve atraso, saindo do local apenas no dia 07/12/2020, com a entrega da carga em 07/12/2020, às 22:57hs e por isso, postula o recebimento pelo atraso de 149hs, o que foi rejeitado pelo Juízo monocrático.

Com efeito, é de se registrar que, inexiste documentação comprobatória sobre a alegada data de chegada para o descarregamento da carga (01/12/2020), restando, assim evidente a fraqueza probatória de que o recorrida em 01/12/2020 já havia chegado ao local do descarregamento, pois tal assertiva fática é lastreada apenas em mera afirmação.

Portanto, como elemento probatório eficaz, o que se tem é que a parte recorrida deu entrada para descarregamento no dia 07.12.2020 às 21:38hs e saída às 22:57hs do mesmo dia. (ID 145429784).

Desse modo, como não se tem notícia de qualquer incidente no descarregamento, há de se rejeitar o pleito de cobrança das horas extraordinárias denunciadas pela parte recorrida, em relação à suposta demora no descarregamento do produto agrícola em favor da parte recorrente.

Importante arrematar que o caso aqui retratado não se resolve com a alegação de que a parte recorrente não cumpriu com disposto no parágrafo 9.º, do art. 11, da Lei n.º 11.442/07, pois tal omissão implica em mera infração administrativa, sem repercussão jurídica para o deslinde do debate judicial estabelecido nestes autos.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
FALTA
DE
PROVA
EFETIVA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não havendo
provas
suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a
improcedência
do pedido inicial, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(N.U 8010276-07.2015.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022